Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-03.2008.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002251-03.2008.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIO DA SILVA SANTOS (APELANTE), THIAGO FERNANDES DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SONIA FELIX ALCANGELO (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 036.788.351-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE A QUANTIDADE DE DROGA E A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS IMPUTADOS -

IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 2) ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 3) APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06 EM GRAU MÁXIMO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da insignificância só pode ser reconhecido quando a lesão ao bem jurídico for irrelevante, o que não ocorre no caso de tráfico de drogas, visto que o fundamento legal para a punição é o perigoso social que a conduta representa, de forma que, as atitudes do agente e o resultado não são irrelevantes, vez que colocam em perigo a saúde pública.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos praticados.

Sendo os apelantes primários, de bons antecedentes, não integrantes de organização criminosa, não se dedicarem a atividades criminosas, merecedores se faz do recebimento da benesse insculpida no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo.

Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, fixo o regime prisional inicialmente aberto e substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas
restritivas
de
direitos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cláudio da Silva Santos e Thiago Fernandes de Almeida
contra os termos da sentença proferida (Id. 17445977/17446980) pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo no 0002251-03.2008.8.11.0010 (Código 25716), que os condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput,
e art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 180,
caput,
e art. 69, ambos do Código Penal, a cumprirem a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id.17446982/17446986). Em suas razões, pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância, ante a pequena quantidade de droga apreendida e consequentemente a absolvição dos apelantes quanto a prática dos crimes a eles imputados, subsidiariamente, requer a absolvição dos crimes imputados aos apelantes por insuficiência probatória, bem como, se este não for o entendimento, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo sua aplicação em grau máximo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 17446988/17446989).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 23435571), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação Criminal – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - sentença condenatória; 1. Pretendida aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de tráfico, frente a quantia da droga apreendida – impossibilidade – inaplicabilidade da insignificância ao crime de tráfico; 2. Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - invocação do princípio in dubio pro reo - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas; 3. Requerida aplicação da causa de diminuição em grau máximo, inserta no § 4o do art. 33 da lei 11.343/2006 – inviabilidade – redução aplicada em patamar adequada ao caso - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso”.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cláudio da Silva Santos e Thiago Fernandes de Almeida
contra os termos da sentença proferida (Id. 17445977/17446980) pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo no 0002251-03.2008.8.11.0010 (Código 25716), que os condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput,
e art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 180,
caput,
e art. 69, ambos do Código Penal, a cumprirem a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Emerge dos autos:

“(...) Consta nos referidos autos que, por volta das 20:30 horas do dia 27 de agosto de 2008, na Rua Boituva, Casa 21, Cohab João de Barro, nesta cidade e comarca de Jaciara, os denunciados,
CLÁUDIO DA SILVA SANTOS, THIAGO FERNANDES DE ALMEIDA, JAILTON ANTÔNIO DOS SANTOS E SÔNIA FÉLIZ ALCÂNGELO previamente conluiados e com propósito associativo permanente, para prática do tráfico de entorpecentes, expunham à venda, vendiam, tinham em depósito e, em sua posse e guardavam, para fins de fornecer a terceiro gratuitamente e, ainda, para fins de comercialização,
04 (quatro) “petecas” prontas, 03 (três) “petecas” inacabadas, 01 (uma) trouxa grande todas, contendo em seu interior, substância entorpecente, cloridrato de cocaína, conhecida popularmente como “Pasta Base de Cocaína” consoante Auto de Apreensão (fls. 22-IP) e Laudo Pericial Provisório (fls. 23-IP) substância esta entorpecente, elencadas na Portaria n. 334, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com alterações da Resolução n. 228, do mesmo órgão e, que determinam dependência física e psíquica, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, os Policiais Militares encontravam-se fazendo ronda rotineira no Bairro Cohab João de Barro, quando se depararam com o denunciado
CLÁUDIO DA SILVA SANTOS,
em companhia da adolescente J.S.S em atitude suspeita, tendo os revistado, foi encontrado em poder de CLÁUDIO DA SILVA SANTOS, 04 (quatro) “papelotes” contendo “cocaína”, sendo ambos conduzidos até a residência de CLÁUDIO, situada na Rua Boituva, Casa 21, Cohab João de Barro, nesta cidade onde encontravam-se os demais denunciados, sendo encontrado com
THIAGO FERNANDES DE ALMEIDA
mais uma grande porção de substância entorpecente, “pasta base de cocaína”, ainda não dividida em “papelotes”, e com a menor, adolescente R.S.S. foram encontradas ainda, mais 03 (três) semi-prontas (não totalmente confeccionadas) e diversas “trouxinhas” vazias, para confecção de “papelotes” para venda, constatando-se que os demais denunciados, JAILTON ANTÔNIO DOS SANTOS E SÔNIA FÉLIX ALCÂNGELO, auxiliavam na divisão, em porções e na confecção de embalagens para a venda, “papelotes”.

Na revista foram apreendidas ainda, além do entorpecente acima descrito: 01 (uma) “marica” (cachimbo artesanal), 01 (uma) colhe de medida, 01 (uma) colher usada para o preparo, 08 (oito) aparelhos de telefonia celular, 09(nove) carregadores de telefonia celular, vários plásticos recortados para embalar entorpecentes, R$ 25,00 (vinte e cinco reais) na posse de THIAGO FERNANDES DE ALMEIDA e R$ 120,15 (cento e vinte reais e quinze centavos) na posse de CLÁUDIO DA SILVA SANTOS, 01 (uma) gargantilha de cor prata, 01 (um) aparelho de som, marca Magnavox com 02 (duas) caixas de som, 01 (uma) caixa de som, marca Surrouonde, 02 (duas) caixas de som (sem marca aparente), várias peças de bicicleta e ferramentas, 04 (quatro) pares de calçado, 01 (uma) bicicleta, cor vermelha, marca GT Super, 01 (uma) bicicleta vermelha, marca Foxer n. 79427100600918, e 01 (uma) bicicleta, cor azul, tipo cross, produtos estes recebidos e ocultados pelos denunciados, dos quais sabiam ou deveriam saber serem produtos ilícitos e, objetos de crimes, visto que, sem qualquer origem declarada ou documentação (nota fiscal etc) além, de serem entregues por usuários em contrapartida à entrega de entorpecentes.

Restou apurado que os denunciados com divisão de tarefas praticavam o delito de tráfico, sendo que enquanto alguns dividiam e embalavam em porções menores, “papelotes” destinados à venda, os demais faziam a efetiva venda aos usuários inclusive, fornecendo o entorpecente, “cocaína” às menores de idade, apreendidas no local M.P.O., J.S.S e C.G.S.. (...).”

Em suas razões, pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância, ante a pequena quantidade de droga apreendida e consequentemente a absolvição dos apelantes quanto a prática dos crimes a eles imputados, subsidiariamente, requer a absolvição dos crimes imputados aos apelantes por insuficiência probatória, bem como, se este não for o entendimento, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo sua aplicação em grau máximo.

I – DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS IMPUTADOS.

A defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e consequentemente a absolvição quanto aos crimes imputados aos apelantes.

Como é cediço, a aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete no entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Portanto, para o delito de tráfico de entorpecentes, não é aplicável o princípio da insignificância, visto que, se trata de crime de perigo abstrato, sendo o bem jurídico lesionado, pois o consumo de drogas ilícitas é proibido não só pelo mal que a substância causa ao usuário, mas, também, pelo perigo que o consumidor gera para a sociedade, estimulando o tráfico e outros crimes.

Trago entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul – MS:

“(...)
O princípio da insignificância não se aplica aos delitos previstos nos art. 28 e 33 da Lei 11.343/2006, visto que se tratam de crimes de perigos abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade da substância apreendida (...)

(TJ-MS – APR: 00369766620188120001 MS 0036976-66.2018.8.12.0001, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2019). ”

Neste mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende:

“(...) A caracterização do tráfico de drogas não exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, como trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização.
“Embora reconhecível a pequena quantidade de droga apreendida em poder do apelante, evidentemente não se aplica ao crime de tráfico de drogas a causa supralegal de exclusão da tipicidade material concernente ao princípio da insignificância, por se tratar de crime de perigo comum e abstrato. ”
(TJMT, N.U 0004844-57.2017.8.11.0020) (...)

(N.U 0001003-35.2009.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019). ”

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores
:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Desta forma, verifica-se que o princípio da insignificância só pode ser reconhecido quando a lesão ao bem jurídico for irrelevante, o que não ocorre no caso de tráfico de drogas, visto que, o fundamento legal para a punição é o perigoso social que a conduta representa, de forma que, as atitudes do agente e o resultado não são irrelevantes, vez que colocam em perigo a saúde pública.

Diante dessas peculiaridades, entendo não restarem preenchidos os requisitos essenciais à aplicação do princípio da insignificância e para sua absolvição sumária.

II – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos (Id. 17439463/17439464), auto de apreensão e laudo de constatação (Id. 17439467), boletim de ocorrência (Id. 17439469), relatório policial (Id. 17439491) e laudo pericial (Id. 17441490, os quais apresentaram a presenta positiva de
Cocaína.

Aduz do laudo pericial que o material apreendido possuía 5,38g (cinco gramas e trinta e oito centigramas).

No que concerne a autoria delitiva, é importante registrar que além do entorpecente apreendido, em revista a residência dos apelantes, foram encontrados 01 (uma) “marica” (cachimbo artesanal), 01 (uma) colher de medida, 01 (uma) colher usada para preparo, 08 (oito) aparelhos telefônicos e 09 (nove) carregadores de celular.

Do mesmo modo, verifica-se que os apelantes durante a fase inquisitiva, confessaram a traficância, vejamos:

Depoimento de Cláudio da Silva Santos:

“(...)
Que, diz o conduzido que a três meses separou da sua amasia e que de e de lá para cá começou a vender droga (PASTA BASE DE COCAINA) juntamente com seus comparsas THIAGO, JAILTON E SONIA e que sua pessoa e THIAGO embalavam e SONIA E JAILTON não vendiam, somente faziam uso; Que, diz o conduzido que os infratoras JULIENE, CAROLINE REGIANE E MARCIA fazia ponto na sua casa e usavam MACONHA, sendo que adquiriam de NOIADOS, não sabendo seus nomes e nem apelido; Que, diz o conduzida que, ontem por volta das 20;30 horas, estava na rua com a conduzida MARCIA e esta estava lhe pedindo R$ 5,00 para comer espetinho, quando a policia chegou e ao revistar sua pessoa achou em seu bolso 04 petecas prontas para vender; Que, diz o condutor que não faz uso de pasta base de Cocaína, somente vende; Que, diz o conduzido que esta é a primeira vez que se envolve e em ato desta natureza; Que, diz o conduzido esta prestando seu depoimento de livre e espontânea vontade, sem nenhuma coação ou qualquer outro constrangimento; (...)”

Depoimento de Thiago Fernandes de Almeida:

“(...) Que, diz o conduzido que saiu da Cadeia Publica local a seis meses atrás e que encontrava-se preso pelo crime de TRAFICO DE ENTORPECENTE; Que, diz o conduzido que saiu da cadeia publica, não conseguiu trabalho e para sobreviver e juntamente com seu primo CLAUDIO que já vendia droga, começou a vender também e que juntos, embalavam e as pessoas iam lá comprar; Que, diz o conduzido que quanto a JAILTON E SONIA eles somente usam droga e que somente SONIA estava na casa de CLAUDIO somente conversando e JAILTON foi buscar a bicicleta dele que tinha emprestado para a infratora MARCIA; Que, diz o conduzido que quanto as infratoras JULIENE, CAROLINE, REGIANE E MARCIA as mesmas não compram droga de suas pessoas, levam baseado (maconha) para usar na casa e que compra de noiados, não sabendo nomes, apelidos e nem endereços; Que, diz o conduzido que lá as infratoras somente usam droga e nunca manteram relação sexual com nenhuma delas; Que, diz o conduzido que vendem casa papelote de pasta base de cocaína por R$ 10,00; Que, diz o conduzido que CAROLINE é sua namorada e que reside na cidade de Rondonópolis-MT e que a mesma esta juntamente com sua pessoa na casa de CLAUDIO. (...)”

Os apelantes não foram ouvidos em juízo, visto que, não foram encontrados nos endereços indicados nos autos, deixando assim de serem intimados, descumprindo as condições impostas quando do deferimento da liberdade provisória, sendo solicitada a decretação da prisão preventiva.

Sônia Félix Alcangelo
, em seu depoimento perante a autoridade policial, aduz:

“(...) Que, diz a conduzida que encontrava-se presa na Cadeia Publica local, pelo crime de TRAFICO DE ENTORPECENTE e que foi liberada pela Justiça a 03 meses atrás; Que, diz a conduzida que as menores infratoras são suas amigas e que elas tinham ido para o rio tomar banho e tinha acabado de chegar e que elas encontravam-se na casa de CLAUDIO e que passou la para ve-las, pois são suas amigas; Que, diz a conduzida que quando estava lá conversando com elas, os policiais militares chegou com CLAUDIO E MARCIA presos e que devido estar dentro da casa, após ser revistada toda a casa, com THIAGO foi encontrado droga e quando foi também detida e juntos com os demais conduzidos para esta Delegacia; Que, diz a conduzida que em seu poder não encontraram nada; Que, diz a conduzida que é usuária de droga; Que, diz a conduzida que esta gravida de dois meses; Que, diz a conduzida que foi absolvida de sua condenação; (...)”

Seu depoimento em juízo Sônia informou:

“(...) Sônia: no tempo eu era usuária, hoje em dia graças a Deus, hoje eu não fumo mais nada.

Juiz: quem que morava nesse endereço aqui, na Rua Boituva, no 21?

Sônia: era o Cláudio.

Juiz: a senhora estava lá nesse dia?

Sônia: eu cheguei bem na hora que as policias chegou.

Juiz: e essa droga que foi encontrada, estava com quem?

Sônia: estava com eles lá.

Juiz: com eles? Com Cláudio e quem mais?

Sônia: com os meninos lá, que estava lá.

Juiz: o Jailton e o Thiago?

Sônia: não, o Jailton ia chegando bem na hora para pegar a bicicleta dele.

Juiz: e esse Thiago?

Sônia: esse Thiago morava lá junto com ele.

Juiz: morava junto com o Cláudio?

Sônia: é.

Juiz: é isso? Com o Cláudio?

Sônia: é, ficava os dois juntos lá na casa.

Juiz: a senhora era usuária?

Sônia: no tempo eu era usuária.

Juiz: como é, a casa era do Cláudio e o Thiago morava lá também?

Sônia: é, ele morava lá de aluguel.

Juiz: e a senhora ia lá para fumar?

Sônia: é eu ia lá para fazer uso.

Juiz: era pasta base?

Sônia: isso, que eu fumava.

Juiz: e quem que fornecia essa pasta base?

Sônia: a gente comprava lá. (...)”

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso, mesmo a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Concernente ao delito de receptação, verifica-se que não ocorreu a comprovação dos objetos encontrados na residência dos apelantes, através de notas fiscais.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

III - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA
NO
§ 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, SENDO SUA APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a fração aplicada na causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas:

“(...) Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, existindo a causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei 11.343/06, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 a qual torno definitiva em 05 (CINCO: ANOS E 10 (DEZ) MESESDE RECLUSAOE 750 (setecentos e cinquenta) DIAS-MULTAS.

Presente está a causa de diminuição prevista no parágrafo 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, haja vista estarem presentes os requisitos, sejam eles: o agente ser primário, de bons Antecedentes, não se dedique a Atividades criminosas nem integre organização criminosa. E de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional, o que se amolda a hipótese dos autos.

Em razão da existência de uma causa de diminuição, na terceira fase da aplicação da sanção, com base no art. retro citado: diminuo a reprimenda em 1/3 sendo assim
encontro a pena de 03 três anos e 10 dez meses e 20 vinte dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
Não ha causas de aumento de pena.(...)”

Verifica-se que pela incidência da causa especial de diminuição, prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduziu-se a pena em 1/3 (um terço), contudo, pleiteia-se a aplicação do máximo de diminuição previsto para a referida causa de diminuição, qual seja, 2/3 (dois terços).

É de sabença comum, que a lei não determina o
quantum
a ser diminuído, apenas delimita o
mínimo de 1/6 e o máximo de 2/3
, ou seja, a análise do
quantum
é feita de maneira discricionária pelo magistrado sentenciante.

Observa-se que a redução objetiva suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, ou seja, dos que cometeram o delito pela primeira vez, ou seja, do traficante ocasional.

Do mesmo modo, sendo os critérios sido preenchidos pelos apelantes, ante a ausência de provas contrárias nos autos, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), chegando-se a
pena final do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, bem como o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

IV – CONCURSO MATERIAL

Concernente ao disposto no art. 69 do Código Penal, procedo a somatória das penas dos delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 180,
caput,
do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade, em definitivo, no montante de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 10 dias de reclusão, bem como o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Nesta senda, em consonância ao art. 33,
§ 2o, alínea “c”, do Código Penal, altero o regime inicial para o
aberto.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Cláudio da Silva Santos e Thiago Fernandes de Almeida,
para readequar a fração da redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020